Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600503-07.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO SEGUE EM FRENTE (PL, PSD, PSC, PT, CIDADANIA, PSL e
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO SEGUE EM FRENTE (PL, PSD, PSC, PT, CIDADANIA, PSL e
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
12/07/2021
Número: 0600503-07.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600503-07.2020.6.16.0134
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em
Bloco
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600503-07.2020.6.16.0134
que, resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou
improcedente a presente representação eleitoral. (Representação eleitoral irregularidade com
pedido liminar ajuizada pela "Coligação Segue Em Frente" (PL, PSD, PSC, PT, Cidadania, PSL e
PSDB), em face de "Família, Humildade e Respeito" (MDB, PP, Podemos e PDT) Radiodifusão
Cidade De Palmital Ltda., com fulcro no artigo 65 §§4º e 5º, art. 66 e 69 da Resolução 23.610/2019,
alegando em síntese, que: a) a emissora representada veiculou na data de 7/11/2020 propaganda
eleitoral gratuita fora do horário legal, uma vez que foi ao ar não às 7hs, mas às 7h30min; b)durante
o h.e.g. de bloco e inserções reservadas à Coligação representada foi veiculado convite relativa ao
comício drive-in que seria realizado na data de 07.11.2020, indicando-se alteração do local de
realização para o "Loteamento Mirante do Vale"; c) acontece que a alteração do local de realização
do evento ocorreu tão somente às 16hs do dia 06.11.2020, conforme atestam o print de
compartilhamento e o áudio veiculado pelo procurador da Coligação representada; d)conforme
plano de mídia desta Zona Eleitoral, o horário para protocolo dos programas eleitorais a serem
veiculados no dia seguinte devem ser feitos até as 14hs do dia anterior; e)tendo em vista o horário
em que a alteração do local passou a ser divulgada, é possível concluir que o protocolo da
inserção no rádio ocorreu fora do horário permitido, o que viola o art. 65, §4º, da Resolução nº
23.610/2019-TSE e o plano de mídia).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO SEGUE EM FRENTE (PL, PSD, PSC, PT,
CIDADANIA, PSL e PSDB) (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
VALDENEI DE SOUZA (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
RADIODIFUSAO CIDADE DE PALMITAL LTDA
(RECORRIDO)
COLIGAÇÃO FAMÍLIA, HUMILDADE E RESPEITO" (MDB,
PP, PODEMOS e PDT) (RECORRIDO)
ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUCAS RODRIGUES ARAUJO (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39134
866
12/07/2021 07:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.175

RECURSO ELEITORAL 0600503-07.2020.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO SEGUE EM FRENTE (PL, PSD, PSC, PT, CIDADANIA, PSL e
PSDB)
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRENTE: VALDENEI DE SOUZA
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRIDO: RADIODIFUSAO CIDADE DE PALMITAL LTDA
RECORRIDO: COLIGAÇÃO FAMÍLIA, HUMILDADE E RESPEITO" (MDB, PP, PODEMOS e
PDT)
- OAB/PR32765
ADVOGADO: ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA
- OAB/PR0065881
ADVOGADO: LUCAS RODRIGUES ARAUJO
- OAB/PR0058467
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
- OAB/PR0055642
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA
- OAB/PR4763300
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. DESCUMPRIMENTO DO
PRAZO PARA ENTREGA DO PLANO
DE MÍDIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART.
43,
§
3º
DA
RES.-TSE
23.610/2019.
IMPOSSIBILIDADE.
SUSPENSÃO
DA
PROGRAMAÇÃO
NORMAL DA EMISSORA PELO PRAZO
DE 24 HORAS. ART. 81 DA RES.-TSE
23.610/2019. CABIMENTO. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
ALEGADA INTEMPESTIVIDADE NA

ENTREGA DO PLANO DE MÍDIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NA
PARTE
CONHECIDA, DESPROVIDO.
Num. 39134866 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:46:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207462750000000038197692
mero do documento: 21071207462750000000038197692

1. A aplicação da multa prevista no art.
43, § 3º da Res.-TSE nº 23.610/2019 é
reservada
às
irregularidades
constatadas durante a programação
normal da rádio e da televisão, e não
no horário eleitoral gratuito.
2. Não há óbice para a aplicação da
sanção prevista no art. 81 da Res.-TSE
23.610/2019 após a realização das
eleições.

3. A falta de comprovação de que o
plano de mídia foi entregue de forma
intempestiva
inviabiliza
a
caracterização
de
tratamento
privilegiado pela emissora.

4. Recurso parcialmente conhecido e,
na parte conhecida, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte
conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral por irregularidade no programa
eleitoral gratuito referente à eleição majoritária no Município de Palmital, proposta pela
em face da
COLIGAÇÃO SEGUE EM FRENTE
COLIGAÇÃO FAMÍLIA, HUMILDADE E
e
, sob a alegação de que foi dado
RESPEITO
RÁDIODIFUSÃO CIDADE DE PALMITAL LTDA.
tratamento privilegiado pela emissora à coligação representada.
Alegou-se na petição inicial que

: i) a emissora representada veiculou, em

07.11.2020, propaganda eleitoral gratuita fora do horário legal, uma vez que foi ao ar não às

7h, mas às 7h30min; ii) durante o horário eleitoral de bloco e inserções reservadas à Coligação

representada foi veiculado convite relativa ao comício drive-in que seria realizado na data de

07.11.2020, indicando-se alteração do local de realização para o “Loteamento Mirante do Vale”;

iii) a alteração do local de realização do evento ocorreu tão somente às 16h do dia 06.11.2020,

conforme atestam o print de compartilhamento e o áudio veiculado pelo procurador da

Coligação representada; iv) conforme plano de mídia desta Zona Eleitoral, o horário para

protocolo dos programas eleitorais a serem veiculados no dia seguinte deveriam ser feitos até
Num. 39134866 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:46:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207462750000000038197692
mero do documento: 21071207462750000000038197692

as 14h do dia anterior; v) considerando o horário em que a alteração do local passou a ser

divulgada, é possível concluir que o protocolo da inserção no rádio ocorreu fora do horário

permitido, o que viola o art. 65, § 4º da Res.-TSE nº 23.610/2019 e o plano de mídia, de sorte
que requereu: i) a perda do programa eleitoral gratuito veiculado no dia seguinte; ii) o
pagamento de multa prevista no art. 43, III da Res.-TSE nº 23.610/2019; iii) a suspensão da
programação normal da emissora pelo prazo de 24h, por ter deixado de cumprir as disposições
da Res.-TSE 23.610/2019.
O
julgou improcedente a Representação,
JUÍZO DA 134º ZONA ELEITORAL
porque a representante não teria se desincumbido do ônus de comprovar de forma cabal a
irregularidade na suposta entrega intempestiva do plano de mídia. Além disso, afastou a
aplicação de multa por litigância de má-fé, requerida pela Coligação representada sob o
argumento de que

a representante fundou sua pretensão, ao menos, em indícios (publicações

de redes sociais e mensagens veiculadas por aplicativo de mensagens) de que haveria uma

suposta irregularidade quanto à propaganda eleitoral, que, todavia, não foram suficientes para

sustentar julgamento de procedência (id. 217008266).
Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id. 21708566),
alegando a Coligação representante que: i) o local da realização de um evento eleitoral da
Coligação representada foi alterado e a informação dessa mudança foi encaminhada apenas
em 06.11.2020, às 16h, conforme print de compartilhamento do procurador da representada,
posteriormente ao prazo para protocolo dos programas eleitorais, que foi fixado às 14h do dia
anterior; ii) o ônus da prova de demonstrar que a entrega da mídia ocorreu dentro do prazo

seria da Coligação representada; iii)

deve ser imposta multa em face das recorridas e

suspensão da programação da emissora recorrida por 24h, pela violação da legislação de

regência do horário eleitoral em benefício de candidato (art. 43, III e art. 81 da Res.-TSE nº
23.610).
Em contrarrazões (id. 21708716), a COLIGAÇÃO FAMÍLIA, HUMILDADE E
requereu a manutenção da sentença, aduzindo que a decisão de alterar o local do
RESPEITO
evento foi tomada antecipadamente e que às 14h54min do dia 06.11.2020, foi encaminhada
uma mensagem de
ao proprietário da empresa que locou o equipamento para o
Whatsapp
comício, o que demonstraria que antes das 14h já teria havido a informação sobre a alteração
do local à emissora de rádio.
A
., em que pese devidamente
RÁDIODIFUSÃO CIDADE DE PALMITAL LTDA
intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 21708816.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso ante a perda superveniente do interesse recursal, já que, com o
encerramento das eleições, não haveria interesse na eventual irregularidade da propaganda.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

Num. 39134866 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:46:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207462750000000038197692
mero do documento: 21071207462750000000038197692

. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i
mormente a tempestividade, uma vez que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico em
24.11.2020 (id. 21708466) e a peça foi protocolada no dia seguinte, em 25.11.2020 (id.
21708566).
Ainda quanto aos pressupostos de admissibilidade, a PROCURADORIA
sustenta a perda superveniente do interesse recursal, na medida em
REGIONAL ELEITORAL
que se trata de irregularidade na propaganda eleitoral, de forma que, encerradas as eleições,
não subsistiria interesse na análise do mérito da demanda.
A autora, por sua vez, argumenta que, embora o cerne da controvérsia refira-se à
eventual intempestividade na entrega de mídias referentes ao HEG, o que poderia configurar
irregularidade na propaganda, esse fato também gerou um tratamento privilegiado à coligação,
de forma que remanesceria interesse na aplicação da multa prevista no art. 43, § 3º da
Res.-TSE nº 23.610/2019, bem como a suspensão da programação normal da emissora pelo
prazo de 24h, nos termos do art. 81 da mesma Resolução, que assim dispõem:
Art. 43. A partir de 6 de agosto do ano da eleição, é vedado às emissoras de
rádio e de televisão, em sua programação normal e noticiário (Lei nº 9.504/1997,
art. 45, I, III, IV, V e VI; vide ADI nº 4.451):
[...]
III - dar tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação;
§ 3º Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 75 desta Resolução, a
inobservância do estabelecido neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de
multa no valor de R$ 21.282,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais) a
R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), duplicada em caso
de reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 45, § 2º).
[...]
Art. 81. A requerimento do Ministério Público, de partido político, de coligação ou
de candidato, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão, por 24 (vinte e
quatro) horas, da programação normal de emissora que deixar de cumprir as
disposições desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 56; e Constituição Federal,
art. 127).
§ 1º No período de suspensão a que se refere este artigo, a Justiça Eleitoral
veiculará mensagem de orientação ao eleitor, intercalada, a cada 15 (quinze)
minutos (Lei nº 9.504/1997, art. 56, § 1º).
§ 2º Em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado (Lei
nº 9.504/1997, art. 56, § 2º).
Num. 39134866 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:46:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207462750000000038197692
mero do documento: 21071207462750000000038197692

Na espécie, não se vislumbra possibilidade jurídica de aplicação da multa prevista
no art. 43, § 3º da Res.-TSE nº 23.610/2019, como pretende a recorrente, porquanto não se
trata de irregularidade na programação normal da rádio - como a regra supracitada estabelece
-, mas durante o horário eleitoral gratuito, não abarcado pelo dispositivo em referência.
Entretanto, mesmo encerradas as eleições, verifica-se a possibilidade, em tese,
da aplicação da sanção prevista no art. 81 da Resolução supracitada. Ainda que a preferência
seja pela aplicação imediata da suspensão da programação da emissora quando descumprida
alguma norma referente ao HEG, é possível sua aplicação após as eleições, quando
comprovado o descumprimento das regras atinentes ao horário eleitoral gratuito.
Dessa forma, em virtude do pedido expresso de suspensão da programação
normal da emissora pelo prazo de 24h e considerando que, em tese, é possível sua aplicação
nesse momento, remanesce interesse parcial no julgamento de mérito do presente feito, de
forma que o Recurso comporta parcial conhecimento.

II.ii. MÉRITO
No mérito, o Recurso centra-se em um ponto, qual seja definir se
a Coligação

representada descumpriu o prazo de entrega de propaganda estabelecido no plano de mídia, o

que, em tese, considera-se propaganda eleitoral irregular, pois, de acordo com a Coligação

representante, aquela veiculara notícia de alteração do local do comício ocorrido em 07

.11.2020, cujo protocolo para fins do plano de mídia haveria sido feito no dia 06.11.2020, às
16h, isto é, fora do horário limite estabelecido.
Sobre a entrega das propagandas às emissoras de rádio e televisão, assim
determina a Res.-TSE nº 23.610/2019:

Art. 65. Independentemente do meio de geração, os partidos políticos e as

coligações deverão apresentar mapas de mídia diários ou periódicos às

emissoras, e ao pool de emissoras, se houver, de forma física ou eletrônica,

conforme deliberado na reunião para
elaboração do plano de mídia,

acompanhados do formulário do Anexo III desta Resolução, observados os
seguintes requisitos:
[...]

§ 4º Sem prejuízo do prazo para a entrega das mídias, os mapas de mídia

deverão ser apresentados ao grupo de emissoras ou à emissora

responsável pela geração do sinal de televisão até as 14h (quatorze horas)
da véspera de sua veiculação.

§ 5º Para as transmissões previstas para sábados, domingos e segundas-feiras,

os mapas deverão ser apresentados ao grupo de emissoras ou à emissora
Num. 39134866 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:46:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207462750000000038197692
mero do documento: 21071207462750000000038197692

responsável pela geração até as 14h
(quatorze horas) da sexta-feira

imediatamente anterior; e para as transmissões previstas para os feriados, até

as 14h (quatorze horas) do dia útil anterior.
Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que o prazo fatal de entrega das
mídias para veiculação ou substituição de uma determinada propaganda é às 14h do dia
imediatamente anterior à veiculação.
A Coligação recorrente afirma que a entrega da mídia à emissora pela recorrida
ocorreu de maneira intempestiva, baseada em um print de compartilhamento enviado por
em 06.11.2020 - um dia antes do evento -, às 16h, pelo procurador da Coligação
WhatsApp
recorrida:
Assim, sustenta que, se a alteração do evento ocorreu apenas às 16h do dia
06.11.2020, a mídia que continha tal informação não poderia ter sido entregue à emissora
antes do horário regulamentar das 14h, de forma que a emissora representada teria
descumprido o plano de mídia, favorecendo a Coligação recorrida.
Ocorre, no entanto, que a imagem em questão não se presta, isoladamente, à
comprovação da intempestividade da entrega do plano de mídia, bem como a Coligação
recorrente não apresentou outras provas, de sorte a demonstrar, de forma segura, o
descumprimento das regras do HEG pela emissora.
Confira-se o que foi bem pontuado na sentença:

O fato de procuradores da parte representada haverem divulgado,em redes

sociais, a noticiada alteração do local do evento às 16hs e às 22h26min do dia
Num. 39134866 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:46:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207462750000000038197692
mero do documento: 21071207462750000000038197692

em que a mídia deveria haver sido protocolada no máximo até as 14hs, para que

fosse possível a veiculação no dia seguinte, não indica, por si só,que, como

referido na inicial, a alteração do local ocorreu apenas às 16hs, sendo certo que

a alteração pode haver sido definida antes das 14hse que o horário limite para

protocolo da mídia contendo o anúncio da alteração do local pode haver ocorrido

dentro do prazo da Resolução nº 23.610/2019-TSE.
É de se acrescentar, ainda, que não cabe argumentar, da mesma forma, que se
trata de comprovação de fato negativo, já que a Coligação recorrente poderia solicitar à
emissora ou requerer em juízo a apresentação do protocolo de mídia, o que não fez, não se
desincumbindo do ônus que lhe cabia.
Portanto, diante da ausência de prova quanto ao descumprimento das regras
referentes ao horário eleitoral gratuito pela Coligação recorrida, é mister a manutenção da
sentença que julgou improcedentes os pedidos.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento parcial do Recurso e, na parte
conhecida, pelo seu desprovimento, mantendo integralmente a sentença.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600503-07.2020.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: COLIGAÇÃO SEGUE EM FRENTE (PL,
PSD, PSC, PT, CIDADANIA, PSL E PSDB) E VALDENEI DE SOUZA - Advogado dos
RECORRENTES: ALDECI SANDRO PIEROG - PR0063302 - RECORRIDA: COLIGAÇÃO
FAMÍLIA, HUMILDADE E RESPEITO" (MDB, PP, PODEMOS E PDT) - Advogados da
RECORRIDA: ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA - PR32765, LUCAS RODRIGUES ARAUJO -
PR0065881, GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - PR0058467, JULIO CEZAR
DA SILVA - PR0055642, LUIS PAULO ZOLANDEK - PR4763300 - - RECORRIDO:
RADIODIFUSAO CIDADE DE PALMITAL LTDA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.07.2021.

Num. 39134866 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:46:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207462750000000038197692
mero do documento: 21071207462750000000038197692

Num. 39134866 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:46:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207462750000000038197692
mero do documento: 21071207462750000000038197692